Tribunal: TJES
Processo: 0031468-62.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Acidente de Trânsito; Seguro; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031468-62.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: JEFFERSON ALEX ROSSI SANTIAGO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO DE PREMISSA RELATIVO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANESTES SEGUROS S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao apontar a fixação de duas datas distintas para o início da incidência da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta contradição interna quanto ao termo inicial da correção monetária ou se o vício apontado refere-se a erro de premissa, justificando a correção do marco inicial para a incidência da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A contradição passível de correção por embargos de declaração é aquela que ocorre internamente no julgado, entre suas premissas e conclusões, não entre o julgado e fatos ou interpretações externas, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no REsp n. 1280006/RJ; EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ).

No caso em análise, o alegado vício não configura contradição, mas sim erro de premissa quanto à definição do termo inicial para a incidência da correção monetária.

Verifica-se que o marco inicial da correção monetária foi fixado, em sentença, na data da negativa do pagamento da indenização securitária (25/06/2010), conforme determinado pelo magistrado de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O erro de premissa relativo ao termo inicial da correção monetária pode ser corrigido em embargos de declaração, mesmo que não se configure contradição interna no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 06/12/2012; STJ, EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 07/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
BANESTES SEGUROS S/A
em face do acórdão id 7417519, por meio do qual fora negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais id.7909767, o embargante alega que o r. acórdão incorreu em vício de contradição, aduzindo, para tanto, que foram fixadas duas datas para aplicação da correção monetária.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves,
“a contradição é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”.

Na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e com provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1280006/RJ, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, publicação em 06/12/2012), e, ainda, mais recentemente, a “contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados” (EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Na hipótese dos autos, não verifico a existência da contradição apontada, mas sim erro de premissa, a qual merece ser sanada nos termos que seguem.

Reconheceu-se por meio do v. acórdão a desnecessidade de reforma dos capítulos da sentença vergastada alusivos ao termo inicial da correção monetária e da incidência do juros moratórios, porquanto
“o Magistrado de Primeiro Grau fixou-os, respectivamente,
na data do evento danoso
e a partir da data da citação, em consonância com as Súmulas 580 e 426 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”. (grifamos)

Assim, ao final, negou-se provimento ao recurso para manter incólume a r. sentença objurgada.

Ocorre que, compulsando os autos originários, denota-se que
há no julgado erro de premissa relativamente ao marco inicial de incidência da correção monetária, sendo certo que esta, apesar de constar no v. acórdão que fora fixada na data do evento danoso,
deverá incidir da negativa no pagamento da indenização securitária, com marco inicial definido em sentença em 25/06/2010
, mantendo o pronunciamento do magistrado
a quo
na decisão às fls.115/116, que integrou a r. sentença.

Nessa linha de compreensão, uma vez reconhecida a incidência da correção monetária
a partir da negativa no pagamento da indenização securitária
, é de rigor a manutenção da r. sentença e o desprovimento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar o vício de premissa e manter a r. sentença que fixou como marco
inicial de incidência da correção monetária a negativa do pagamento da indenização securitária, isto é, 25.06.20210
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT